Tribunal: TJDFT
Processo: 0722455-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722455-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDINALDO GONCALVES NOGUEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EDINALDO GONÇALVES NOGUEIRA DA SILVA, em face da decisão (id. 47577664) proferida pelo NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓRIA/DF, no Processo n° 0704830-51, que converteu em preventiva a prisão em flagrante. Em suas razões (id. 57573005), o impetrante afirma que a conduta não apresenta gravidade em concreto, pois o paciente furtou um botijão de gás usado e o bem foi restituído. Além disso, afirma ser o paciente primário e, apesar de morador de rua, tal fato não impõe a necessidade da prisão, pois não há risco de fuga. Requer a concessão da liminar para seja concedida liberdade provisória ao paciente e, ao final, seja concedida a ordem. É o relatório. A prisão preventiva restou assim fundamentada (id. 47577664): "O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal (art. 310, CPP). Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o autuado foi apresentado pessoalmente para a realização da audiência de custódia dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva do apresentado, o que passo a analisar o pedido. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Em que pese o fato, por si só, não ensejar a prisão do agente, tendo em vista possuir gravidade em abstrato, há necessidade da prisão preventiva pelo contexto pessoal de reiteração contundente em crimes patrimoniais e para assegurar a aplicação da lei penal. O apresentado possui diversas condenações definitivas por roubos e furtos e também ações penais em curso por crimes patrimoniais (folha penal com 53 páginas). Consta que teve uma prisão preventiva revogada neste mês e, em pouquíssimo tempo em liberdade, já voltou a praticar novos crimes. O agente está em cumprimento de pena em regime aberto e, mesmo assim, voltou a praticar delitos da mesma natureza. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria – e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a reiteração delitiva contundente. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDINALDO GONÇALVES NOGUEIRA DA SILVA, nascido em 05/03/1965, filho de MANOEL JOSÉ DA SILVA e NOEME GONÇALVES NOGUEIRA DA SILVA, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal." Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento o risco de reiteração delitiva. No caso dos autos, apesar de o delito não ter sido cometido com gravidade, nem ter causado grande prejuízo à vítima, principalmente por ter supostamente sido restituído, verifica-se que o paciente tem grande número de passagens por crimes patrimoniais, inclusive tendo cometido o presente delito enquanto cumpria pena em regime aberto. Ademais, o paciente não tem residência nem trabalho fixos, havendo elevado risco de fugir e não comparecer aos atos do processo. Portanto, entendo que, nesse momento, não é recomendável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR